Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722295-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A. S. B. AGRAVADO: D. S. G. B. DECISÃO Conforme disposto na Portaria GPR n. 1284, de 14 de maio de 2024, que regulamenta o plantão judicial do período de 27 a 31 de maio de 2024, a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O normativo destaca que somente serão admitidas no plantão semanal medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso, o Agravante insurge-se contra a decisão proferida nos autos de origem (Id. 190992248), que fixou os alimentos provisórios devidos pela parte ré, na importância mensal de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo. Agora, postula o Agravante a antecipação da recursal para reduzir os alimentos para 15% (quinze por cento) do seu salário. Da narrativa fática, afere-se a ausência de urgência que justifique o exame do pedido recursal em sede de plantão, pois não se insere no taxativo rol das medidas da Portaria GPR n. 1.284, de 14 de maio de 2024. Note-se que sequer foi alegado que terá que pagar, em data próxima, os alimentos na importância definida na decisão agravada. Assim, deixo de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal no plantão judicial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial